Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703525-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MONNIERI INDUSTRIA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MONNIERI INDUSTRIA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA DESPACHO Diante do julgamento das ADIs 7078, 7066 e 7070, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a ambas as partes em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora